Tribunal: TJDFT
Processo: 0041082-17.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão EXISTENTE. ERRO MATERIAL. prequestionamento.
1. Havendo omissão no julgado quanto ao termo inicial e aos índices de juros de mora e correção monetária da verba sucumbencial, sana-se o vício, com a fixação de juros de mora de 1% ao mês, a contar da intimação da parte devedora para pagamento, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.
2. O erro material que autoriza sua correção via embargos de declaração é aquele relacionado ao fato, e não à sua interpretação.
3. Ocorre o prequestionamento implícito quando a matéria é arguida nas instâncias ordinárias.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração da autora e deu-se provimento parcial aos embargos de declaração da ré.